Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-28.2009.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001693-28.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIANA BONDESPACHO ALMEIDA - CPF: 900.805.561-91 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), RUBENS SANTOS - CPF: 000.771.519-68 (APELADO), Aline Cristina Almeida Santos(menor) (TERCEIRO INTERESSADO), Maria Amelia Almeida Santos(menor) (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CRISTINA ALMEIDA SANTOS - CPF: 032.663.051-16 (APELANTE), MARIA AMELIA ALMEIDA SANTOS - CPF: 032.662.601-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SOMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A assistência judiciária pode ser requerida novamente nos autos quando houver alteração da capacidade de hipossuficiência, todavia, inexistindo a comprovação de hipossuficiência deve ser indeferida.

2. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas independe da intimação pessoal da parte, sendo necessário somente a intimação do advogado. Inteligência do art. 290 do CPC.

3. Sentença mantida.

4 Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Aline Cristina Almeida Santos, Maria Amelia Almeida Santos e Sebastiana Bondespacho Almeida
(Inventariante) Dos Bens Deixados Pelo
Espólio de Rubens Santos
(Id. 207734732),

contra sentença proferida
nos autos da ação de inventário n° 0001693-28.2009.8.11.0032, que julgou extinta a ação em razão do não recolhimento de custas.

Inconformadas as apelantes recorrem da sentença argumentando que:
1)
as partes não têm condições de arcar com as custas processuais;
2)
deve se determinar o levantamento de alvará para pagamento das custas;
3)
o magistrado deveria ter determinado a intimação pessoal da parte e não somente do advogado, para a extinção do processo.

Ao final pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante e a anulação da sentença determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O magistrado de primeira instância determinou a intimação da parte autora para retificar o valor da causa e recolher as custas processuais.

A parte apelante se manifestou nos autos informando não ter condição e requerendo seja deferido o alvará apara a liberação da verba para custear o inventário.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso é assim porque, nas razões recursais, o apelante requer a concessão da justiça gratuita.

Ocorre que a parte recorrente não trouxe aos autos elementos que comprovem a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

E, pelo mesmo motivo não há como deferir o pedido para liberação de alvará para custear o inventário, posto que a parte recorrente não comprovou que não tem condições de arcar com o inventário, mas tão somente argumentou que não teria.

Nesse sentido é precisa a sentença de primeiro grau ao esclarecer:

“[...] Entretanto, verifica-se que o advogado da parte autora foi devidamente intimado via DJE, porém, deixou de emendar as primeiras declarações com a retificação do valor da causa e o devido

recolhimento das custas processuais, cingindo-se em requerer novamente pela expedição de alvará judicial para custear despesas do inventário, todavia, sem juntar qualquer documento que compre tais alegações. [...]” (Id. 207734723, pág. 1-2)

A parte apelante defende que seria necessária a intimação pessoal dos autores para extinguir o feito, e não somente a intimação do seu advogado.

O argumento não prospera.

A intimação pessoal da parte autora para extinguir o feito somente é cabível nas hipóteses de extinção fundadas nos incisos II e III ao art. 485 do CPC.

Ocorre que no caso dos autos se aplica a extinção fundada m inciso X (“nos demais casos prescritos neste Código”) do art. 485 do CPC, pois há expressa previsão legal que a intimação para pagamento de custas deve ser feita somente na pessoa do advogado, confira-se o art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada
na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. (negritei e sublinhei)

Portanto, a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024